Tribunal: TJSP
Processo: 0003246-98.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
do – O requisito subjetivo, igualmente, está comprovado, já que foi realizado o exame criminológico e constado seu conteúdo inteiramente favorável ao reeducando – Negar a benesse com fulcro puramente na gravidade abstrata dos delitos seria, sem dúvida, desestimular a ressocialização penal – Requisitos preenchidos – Progressão mantida – Agravo ministerial desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003246-98.2020.8.26.0520; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Sérgio Ribas

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferida ao reeducando a progressão ao regime semiaberto – Recurso Ministerial – Pretendida a cassação da benesse – Improcedência – Pressuposto objetivo implementado – O requisito subjetivo, igualmente, está comprovado, já que foi realizado o exame criminológico e constado seu conteúdo inteiramente favorável ao reeducando – Negar a benesse com fulcro puramente na

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferida ao reeducando a progressão ao regime semiaberto – Recurso Ministerial – Pretendida a cassação da benesse – Improcedência – Pressuposto objetivo implementado – O requisito subjetivo, igualmente, está comprovado, já que foi realizado o exame criminológico e constado seu conteúdo inteiramente favorável ao reeducando – Negar a benesse com fulcro puramente na gravidade abstrata dos delitos seria, sem dúvida, desestimular a ressocialização penal – Requisitos preenchidos – Progressão mantida – Agravo ministerial desprovido.